Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-18.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o recurso próprio para a rediscussão da matéria decidida pelo mesmo órgão Julgador.
2. Não se vislumbrando no acórdão recorrido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão de matéria já posta a julgamento, conforme limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.